Tribunal: TJPA
Processo: 0871896-49.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0871896-49.2018.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA CREMILDA PENANTE NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇ, CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO CONJUGAL E DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADAS, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida.

2. Examinando os autos, entendo que restou comprovada, não só a relação conjugal existente, bem como a dependência econômica da apelada em relação ao ex-servidor falecido, que entendo suficientemente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, mais notadamente pelos documentos de ID nº 3637152 – fls. 1/10; nº 3637153 – fls. 1 e 3637154 – fls. 1/2 expedidos pelo GEAP Saúde e pelo Primeiro Comando Aéreo Regional da Aeronáutica, respectivamente.

3. Dessa forma, entendo assim que estão preenchidos todos os pressupostos legais, constantes na regra da Lei Complementar nº 039/2002para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, 13 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo IGEPREV em face da sentença, que, nos autos de Mandado de Segurança para Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Liminar (Processo nº 0871896-49.2018.8.14.0301), impetrado por MARIA CREMILDA PENANTE NASCIMENTO em face do Diretor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, concedeu a segurança, determinando ao Presidente do IGEPREV que implemente, de imediato, a pensão por morte em benefício da impetrante, decorrente do falecimento do ex-segurado Osmar da Costa Nascimento.

Dos autos se extrai que a sra. Maria Cremilda Penante Nascimento se casou com Osmar da Costa Nascimento em 18.08.1969, com quem teve 03 (três) filhos. Salienta que seu esposo era servidor do Estado do Pará, ex-segurado do IGEPREV, ocupante do cargo de Professor Classe II, e que veio a óbito em 18.04.2017, após graves problemas de saúde decorrentes de uma neoplasia maligna no pâncreas. Destaca que, na condição de viúva do ex-segurado, protocolizou perante o IGEPREV requerimento de pensão por morte – prot. nº 2017/233379), sendo-lhe indeferido o pedido, sob o argumento de que não restava comprovada

a constância do casamento na data do óbito, mesmo após juntar todos os documentos exigidos pelo órgão previdenciário (ID 3637143 – fls. 1).

Nesse sentido, pugnou pelo deferimento de medida liminar para que o impetrado conceda em seu favor a pensão por morte a que faz jus, pleiteando, ao final, a concessão da segurança.

O MM. Juízo do feito deferiu a liminar (ID 3637161 – fls. 1/5), determinando ao Presidente do IGEPREV que implemente, de imediato, a pensão por morte em benefício da impetrante, decorrente do falecimento do ex-segurado Osmar da Costa Nascimento.

Inconformado, o IGEPREV interpôs Agravo de Instrumento (ID 3637218 – fls. 3/25), aduzindo que “o ente autárquico está vinculado aos ditames da lei de responsabilidade fiscal (LC nº 101/2000). Portanto não pode fazer frente a uma despesa (pagamento de pensão a pessoa capaz, maior de idade) sem possuir a respectiva fonte de receita (contribuições), sob pena de ferir princípios básicos do direito financeiro, como o Princípio do Equilíbrio, bem como o Princípio da legalidade, estabelecido no art. 37, caput, da Constituição Federal. Sustentou também a impossibilidade de dilação probatória e a ausência de provas do alegado.

Ao receber os autos do Agravo de Instrumento, a Douta Desembargadora Relatora prolatou a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Ao sentenciar, o Juízo de origem concedeu em parte a segurança, julgando improcedente o pedido de pagamento de parcelas retroativas e deferindo a implementação imediata do pagamento da pensão por morte (ID 3637246 – fls, 1/7).

Irresignado, o IGEPREV apelou da sentença reiterando, em razões recursais, todos os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento. (ID 3637249 – fls. 1/20).

Contrarrazões apresentadas às fls, 1/9 – ID 3637254, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado, o Ministério Público, em parecer da Exma. Procuradora Mariza achado da Silva Lima, apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo provimento parcial do apelo. (ID 4098175 – fls. 1/6).

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I do NCPC.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte à viúva de ex-segurado, aduzindo que ela não teria comprovado a depeência econômica para a referida concessão.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 18 de abril de 2017, conforme certidão de óbito juntada aos autos, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida.

Examinando os autos, entendo que restou comprovada, não só a relação conjugal existente, bem como a dependência econômica da apelada em relação ao ex-servidor falecido, que entendo suficientemente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, mais notadamente pelos documentos de ID nº 3637152 – fls. 1/10; nº 3637153 – fls. 1 e 3637154 – fls. 1/2 expedidos pelo GEAP Saúde e pelo Primeiro Comando Aéreo Regional da Aeronáutica, respectivamente.

Dessa forma, entendo assim que estão preenchidos todos os pressupostos legais, constantes na regra da Lei Complementar nº 039/2002para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

Assim também se manifesta a jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DO CASAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM O ART. 20, §3º, ?A? A ?C? E 4º, DO CPC/73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

3. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada. (TJE/PA, Acórdão nº 193.744, Relator: Roberto Gonçalves de Moura, Publicação: 26.07.2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/10/2021